Tribunal: TJDFT
Processo: 0747219-45.2023.8.07.0016
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-07-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR1TR Presidência da Primeira Turma Recursal Número do processo: 0747219-45.2023.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: CICERA FERNANDA DE ARAUJO MAGALHAES, CEZAR EDUARDO SCHERER DECISÃO Vistos, etc. Trata-se de Recurso Extraordinário interposto pela parte ré/recorrente, com fundamento no artigo 102, inciso III, da Constituição Federal, em face de acórdão assim ementado: “JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. ITBI. PRELIMINAR DE SOBRESTAMENTO. REJEITADA. BASE DE CÁLCULO DO IMPOSTO. VALOR VENAL. NECESSIDADE DE PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO PARA MODIFICAR O VALOR DECLARADO PELO CONTRIBUINTE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. Trata-se de recurso inominado interposto pelo Distrito Federal em face da sentença que julgou procedente o pedido inicial para "condenar o DISTRITO FEDERAL restituir a diferença entre o valor pago de ITBI (R$ 93.471,32) e o valor devido com base na negociação realizada (R$ 55.500,00), ou seja: R$ 37.971,32 (Trinta e sete mil e novecentos e setenta e um reais e trinta e dois centavos)", sob o fundamento que "que o lançamento do ITBI ocorrera com base no valor de pauta atribuído ao IPTU, o qual não respeita os critérios da legislação vigente para aferição do valor do imóvel, bem como deixou o Distrito Federal de demonstrar omissão ou ausência de fé na declaração feita pelo sujeito passivo, de modo que esta deve prevalecer. Destarte, o ato da administração pública que determina o lançamento do ITBI não com base no valor da transação, mas sim tendo por referência a base de cálculo do IPTU, afronta ao que prevê o Código Tributário Nacional e a legislação Distrital afeta ao tema, devendo ser repelido, ante o vício de legalidade. Ademais, o lançamento desobedeceu o recente entendimento do STJ, acima anotado, de que, na ausência de avaliação sob critérios específicos e subjetivos, a declaração feita com base no valor da negociação é que deve ser a base de cálculo para o imposto ora em discussão." 2. Recurso próprio e tempestivo (ID 55634952). 3. Em suas razões recursais, o Distrito Federal, preliminarmente, requer "a suspensão do feito até pronunciamento pelo Excelso STF, haja vista ter sido recurso representativo da controvérsia". No mérito, alega, em síntese, que a base de cálculo do imposto de transmissão de bens imóveis - ITBI deve refletir o valor venal do bem, conforme art. 38, do Código Tributário Nacional. Ressaltou que no julgamento do Resp 1.937.821. (Tema 1.113) o STJ entendeu que base de cálculo do ITBI não está vinculada a base de cálculo do IPTU. Argui que "a base de cálculo do ITBI não corresponde ao montante desembolsado pelo adquirente, mas sim o valor do imóvel em condições normais de mercado". Destacou que, no caso, o imóvel foi vendido por preço abaixo do mercado, porém a base de cálculo do imposto deve ser o valor de mercado do imóvel. Subsidiariamente, "pede a reforma do julgado, a fim de que seja assegurado ao Distrito o direito de instaurar pro- cesso administrativo, previsto no art. 148 do CTN, podendo, inclusive lançar o tributo de acordo com o valor de mercado apurado nos presentes autos." 3. Em contrarrazões, a recorrida se manifesta pela manutenção da sentença. 4. A controvérsia reside em determinar qual a base de cálculo para o imposto de transmissão de bens imóveis - ITBI. 5. "A interposição de Recurso Extraordinário no processo paradigma (Resp 1.937.821), remetido ao STF como recurso representativo de controvérsia (RE no 1.412.419/SP) e a ausência de trânsito em julgado não impõe o sobrestamento da demanda, pois, até o momento, não há decisão da Suprema Corte acerca de suposta matéria constitucional a ser debatida naqueles autos". (Acórdão No 1824076 - Juíza GISELLE ROCHA RAPOSO). Preliminar de sobrestamento do feito rejeitada. 6. O STJ firmou entendimento no julgamento do Tema Repetitivo 1113 que: " a) a base de cálculo do ITBI é o valor do imóvel transmitido em condições normais de mercado, não estando vinculada à base de cálculo do IPTU, que nem sequer pode ser utilizada como piso de tributação; b) o valor da transação declarado pelo contribuinte goza da presunção de que é condizente com o valor de mercado, que somente pode ser afastada pelo fisco mediante a regular instauração de processo administrativo próprio (art. 148 do CTN); c) o Município não pode arbitrar previamente a base de cálculo do ITBI com respaldo em valor de referência por ele estabelecido unilateralmente. " 7. Pela provas coligidas nos autos, verifica-se que os autores adquiriram o imóvel situado no Lote “15”, da Rua 9, da Quadra 3, Avenida Solar, do Setor Habitacional Jardim Botânico, Brasília, matrícula 159.667, 2o Ofício de Imóveis do Distrito Federal, pelo valor de R$1.850,000,00 (um milhão e oitocentos e cinquenta mil reais), porém constou como base de cálculo do imposto foi o importe de R$ 3.115.711,00 (três milhões, cento e quinze mil e setecentos e onze reais) (ID 55634938). 8. A base de cálculo do Imposto sobre a Transmissão de Bens Imóveis é o valor venal dos bens, ou direitos transmitidos (art. 38, do Código Tributário Nacional). 9. Dispõe o Decreto no 27.576/2006, do Distrito Federal que o Imposto sobre a Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e Direitos a eles Relativos – ITBI - incide sobre os contratos de compra e venda (art. 1o, § 1°, I). A base de cálculo do Imposto é o valor venal do bem (art. 5o). 10. O valor venal é determinado pela administração tributária, por meio de avaliação feita com base nos elementos de que dispuser e, ainda, na declaração do sujeito passivo. (art. 6, CTN). 11.Quando o cálculo do tributo tenha por base, ou tome em consideração, o valor ou o preço de bens, a autoridade lançadora, mediante processo regular, arbitrará aquele valor ou preço, sempre que sejam omissos ou não mereçam fé as declarações ou os esclarecimentos prestados, ou os documentos expedidos pelo sujeito passivo ou pelo terceiro legalmente obrigado, ressalvada, em caso de contestação, avaliação contraditória, administrativa ou judicial.(art. 148, CTN). Ou seja, para arbitramento de valor divergente daquele indicado na declaração do sujeito passivo, ou de terceiro, é necessária a abertura de processo administrativo. 12. Na hipótese, o Distrito Federal estabeleceu como valor venal do imóvel montante superior ao da transação sem a devida abertura de processo administrativo fiscal para apurar o valor de mercado do imóvel. A recorrente não comprovou nos autos que valor transacionado pelo imóvel não corresponde ao valor de mercado. 13. No tocante ao pedido subsidiário, poderia a recorrente ter aberto processo administrativo à época da emissão da guia, porém não o fez. Inviável a instauração do processo após o ajuizamento da ação. 14. Precedente desta Turma: JUIZADO ESPECIAL. FAZENDA PÚBLICA. TRIBUTÁRIO. PRELIMINAR DE SOBRESTAMENTO. REJEITADA. INDÉBITO TRIBUTÁRIO. BASE DE CÁLCULO DO ITBI. VALOR VENAL DO IMÓVEL. DECLARAÇÃO DO CONTRIBUINTE. NECESSIDADE DE PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO PARA MODIFICAR O VALOR DECLARADO. ART. 148 DO CTN. TESE 1.113 DE RECURSOS REPETITIVOS. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA E NÃO PROVIDO. I. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte ré contra a sentença que julgou procedente o pedido formulado na inicial para condená-la ao pagamento de R$ 15.021,90 em favor dos autores a título de repetição de indébito tributário. Em seu recurso pugna pelo sobrestamento do feito, uma vez que não ocorreu o trânsito em julgado do processo paradigma que resultou na edição da tese 1.113 de recursos repetitivos, visto que ainda tramita no STF o recurso extraordinário representativo de controvérsia sobre a matéria debatida nos autos. No mérito, assinala que a base de cálculo do ITBI é o valor venal do imóvel, o qual não deve ser igual ao valor do negócio jurídico, ressaltando que o STJ definiu que aquela base de cálculo corresponde ao valor de mercado do imóvel. Afirma que foi assegurado ao contribuinte impugnar o valor fixado na via administrativa, sendo que a ausência de processo administrativo decorre da escolha do contribuinte de não questionar a base de cálculo do ITBI. Subsidiariamente, em caso da manutenção da procedência do pedido, requer, com fulcro no artigo 31 da Lei 9.099/95, que seja assegurado ao Distrito Federal o direito de instaurar processo administrativo para lançar o tributo em conformidade com o valor de mercado. II. Recurso próprio, tempestivo e isento de custas. Contrarrazões apresentadas. III. Por ocasião do Resp no 1.937.821/SP o STJ fixou a tese 1.113 de recursos repetitivos. A ausência de trânsito em julgado daquele paradigma não obsta o prosseguimento das demandas que abordam a matéria e consequente aplicação daquela tese. Neste sentido: (Acórdão 1647960, 07447710720208070016, Relator: EDI MARIA COUTINHO BIZZI, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 7/12/2022, publicado no DJE: 16/12/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Ademais, ainda que tenha ocorrido a interposição de Recurso Extraordinário naquele processo paradigma, remetido ao STF como recurso representativo de controvérsia (RE no 1.412.419/SP), não há razões para o sobrestamento da demanda. Para tanto, inicialmente destaca-se que por ocasião da interposição no STJ do RE nos ED no Resp no 1.931.821/SP o Relator Ministro Jorge Mussi negou seguimento àquele RE face a ausência de matéria constitucional. Posteriormente, em sede de AgInt no Re no ED no Resp no 1.937.821/SP o Ministro Relator Og Fernandes ressaltou que "O STF, por meio de ofício encaminhado a todos os tribunais, recomendou que, nos feitos representativos de controvérsia, ainda que se vislumbre questão infraconstitucional, o recurso extraordinário seja admitido de forma a permitir o pronunciamento da Suprema Corte sobre a existência, ou não, de matéria constitucional no caso e, eventualmente, de repercussão geral". Assim, constata-se que aquele recurso paradigma foi remetido para o STF (RE no 1.412.419/SP) sendo que até o momento não há decisão da Suprema Corte acerca de suposta matéria constitucional a ser debatida naqueles autos. Ainda, relevante pontuar que, em caso de eventual reconhecimento da repercussão geral, sequer há que se falar em sobrestamento automático de todos os processos no território nacional, visto que o artigo 1.035 §5o do CPC confere apenas a possibilidade de suspensão a ser determinada pelo relator da matéria sob repercussão geral, conforme já esclarecido pelo STF na Questão de Ordem no RE no 966.177/RS. Preliminar de sobrestamento rejeitada. IV. Os sujeitos passivos demonstraram a aquisição do bem no valor de R$ 570.000,00, conforme escritura pública de compra e venda (IDs 55227888). Todavia, o Distrito Federal atribuiu à base de cálculo do ITBI a quantia de R$ 1.070.730,32 (IDs 55227889). V. Conforme artigo 38, do Código Tributário Nacional, a base de cálculo do ITBI é o valor venal do imóvel transmitido. O artigo 6o da Lei Distrital n. 3.830/2006 determina que esse valor é determinado pela administração tributária, por meio de avaliação realizada com base nos elementos de que dispuser e, ainda, na declaração do sujeito passivo. VI. Assim, caso a Administração discorde do valor declarado pelo contribuinte, deve, por intermédio de um procedimento que atenda ao disposto no texto expresso do artigo 148 do Código Nacional Tributário, instaurar processo administrativo para desconsiderar a quantia informada pelo contribuinte e fixar outro como base. No caso, não houve abertura desse processo, tendo o valor sido fixado arbitrariamente pela Administração. Desse modo, não prospera a tese de que caberia ao contribuinte promover processo administrativo para questionar o valor arbitrado. VII. Apesar de sustentar que o cálculo foi efetuado com fundamento no Decreto Distrital no 27.576/06, importante destacar que aquela norma deve estar em consonância com as regras gerais em matéria de legislação tributária (art. 146, III, da CRFB/88) sendo que o artigo 148 do CTN exige o prévio processo administrativo quando a administração tributária entender não ser merecedor de fé o documento apresentado ou quando divergisse por qualquer outra razão do valor declarado. VIII. Destaca-se que a questão foi pacificada em recente tese fixada pelo STJ relativa ao tema 1.113 de recursos repetitivos, nos seguintes termos: "a) a base de cálculo do ITBI é o valor do imóvel transmitido em condições normais de mercado, não estando vinculada à base de cálculo do IPTU, que nem sequer pode ser utilizada como piso de tributação; b) o valor da transação declarado pelo contribuinte goza da presunção de que é condizente com o valor de mercado, que somente pode ser afastada pelo fisco mediante a regular instauração de processo administrativo próprio (art. 148 do CTN); c) o Município não pode arbitrar previamente a base de cálculo do ITBI com respaldo em valor de referência por ele estabelecido unilateralmente." IX. Não prospera a tese da parte ré de que o montante daquele negócio jurídico não corresponde ao valor de mercado do imóvel, visto que ausente elementos comprobatórios para atestar a alegação. X. Quanto ao pedido subsidiário, pontue-se que caberia à parte ré instaurar o procedimento administrativo para avaliação do bem naquela ocasião (ano de 2020), o que não ocorreu. Assim, inviável a pretensão para a instauração do procedimento administrativo após o ajuizamento da demanda e consequente decisão judicial do caso. No mesmo sentido: (Acórdão 1732901, 07071299220238070016, Relator: SILVANA DA SILVA CHAVES, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 24/7/2023, publicado no DJE: 2/8/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) XI. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA E NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Sem custas, ante a isenção legal. Condeno a parte ré recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95. XII. A Ementa servirá de Acórdão, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.(Acórdão 1825092, 07427549020238070016, Relator: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 1/3/2024, publicado no DJE: 13/3/2024.) 15. Pelo exposto, irretocável a sentença vergastada. 16. Recurso conhecido. Preliminar rejeitada. Improvido. 17. Sem custas, ante a isenção legal. Condeno a parte ré recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação. 18. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n. 9.099/95.” A parte recorrente sustenta violação ao art. 156, II, da CRFB, sob o fundamento de que a base de cálculo do ITBI é o valor venal do imóvel, o qual não deve ser igual ao valor do negócio jurídico. Requer o sobrestamento do feito, uma vez que não ocorreu o trânsito em julgado do processo paradigma que resultou na edição da tese 1.113 de recursos repetitivos, visto que ainda tramita no STF o recurso extraordinário representativo de controvérsia sobre a matéria debatida nos autos. Defendeu a existência de repercussão geral. Brevemente relatado, decido. O recurso é tempestivo, há interesse recursal e as partes são legítimas. Preparo dispensado por ser o recorrente ente da federação. Não há contrarrazões. Quanto ao sobrestamento do feito o Acórdão recorrido concluiu que: “A interposição de Recurso Extraordinário no processo paradigma (Resp 1.937.821), remetido ao STF como recurso representativo de controvérsia (RE no 1.412.419/SP) e a ausência de trânsito em julgado não impõe o sobrestamento da demanda, pois, até o momento, não há decisão da Suprema Corte acerca de suposta matéria constitucional a ser debatida naqueles autos". (Acórdão No 1824076 - Juíza GISELLE ROCHA RAPOSO). Preliminar de sobrestamento do feito rejeitada. Quanto ao objeto em debate, o STJ fixou o tema 1133, no REsp 1.937.821/SP, cuja tese transcreve-se: a) a base de cálculo do ITBI é o valor do imóvel transmitido em condições normais de mercado, não estando vinculada à base de cálculo do IPTU, que nem sequer pode ser utilizada como piso de tributação; b) o valor da transação declarado pelo contribuinte goza da presunção de que é condizente com o valor de mercado, que somente pode ser afastada pelo fisco mediante a regular instauração de processo administrativo próprio (art. 148 do CTN); c) o Município não pode arbitrar previamente a base de cálculo do ITBI com respaldo em valor de referência por ele estabelecido unilateralmente. Deve-se negar seguimento ao recurso extraordinário interposto contra acórdão que esteja em conformidade com entendimento do Superior Tribunal de Justiça exarado no regime de julgamento de recursos repetitivos. Sendo essa a hipótese dos autos, conforme trecho do Acórdão recorrido e o Tema 1113 exarado no regime de julgamento de recursos repetitivos, os quais estão consonantes. Pelo exposto, NEGO SEGUIMENTO ao recurso extraordinário endereçado àquela Corte Suprema, com fundamento no art. 1.030, inciso I, alínea “a” do Código de Processo Civil. Certifique-se o trânsito em julgado e remeta-se o processo à origem. Brasília, 12 de julho de 2024. RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA Presidente da 1a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal